Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO A questão submetida a julgamento trata de cobrança de dívida prescrita por meio da inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou segunda instância nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil para fixação de tese relativa ao Tema Repetitivo n. 1.264. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.1.22.017/SP (Tema Repetitivo n. 1.264). Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator